Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-21.2015.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001931-21.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACINTO ANTONIO GARLET - CPF: 468.512.081-72 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e Processual Civil
. Recurso de Apelação. Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais. Crédito rural. Lei n. 11.775/2008. Alegada inércia do Banco na repactuação da dívida. Execuções fiscais ajuizadas pela União. Sentença de procedência. Revelia do Banco. Laudo pericial impugnado genericamente. Indenização por danos materiais, restituição em dobro e dano moral. Honorários advocatícios.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de Apelação interposto por
instituição financeira em virtude de
sentença que, em Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 870.114,11, restituição em dobro de R$ 2.349,03 (art. 940 do CC) e indenização por dano moral de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 10%
do
valor da condenação.

II. Questões em discussão:

2.
Consistem em verificar se: a) o laudo pericial que fundamentou a condenação deve ser desconsiderado por ter adotado metodologia alegadamente favorável ao Autor; b) estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais, restituição em dobro e danos morais; e c) cabe a redução do valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

3.
O Banco, revel, não pode inovar em sede recursal para alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas em contestação, sendo-lhe possível apenas discutir questões de direito, matérias de ordem pública ou fatos novos por motivo de força maior (
arts
. 1.013, §1º, 1.014 e 346, parágrafo único, do CPC).

4.
A impugnação ao laudo pericial
é
genérica e desacompanhada de elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do perito, que respondeu a todos os quesitos e apresentou cálculos fundamentados.

5.
As alegações de
falta
de prova do prejuízo, do nexo causal, da culpa e da má-fé do Banco não podem ser analisadas, por se
tratar
de matérias fáticas preclusas.

6.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a frustração da expectativa de repactuação da dívida,
o ajuizamento de Ações de Execuções Fiscais em face do Apelado
e a penhora do imóvel rural de sua moradia.

7.
Os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, observam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e remuneram adequadamente o trabalho do patrono.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso de Apelação desprovido
.

Tese
s

de julgamento
: “
1.
O réu revel não pode, em sede de apelação, inovar quanto a matérias fáticas não suscitadas na
contestação
. 2.

Não há falar em
desconsideração de laudo pericial elaborado de forma fundamentada e não infirmado por prova técnica idônea.”

_____________

Jurisprudência relevante aplicada
: TJ-M
G
, Apelação Cível 5002979-78.2018.8.13.0324; TJ-MT, Apelação Cível 1041956-72.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0001931-21.2015.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Jacinto Antônio
Garlet
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O Juiz singular condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 870.114,11 (oitocentos e setenta mil, cento e quatorze reais e onze centavos),
com correção monetária pelo
INPC a partir de 01
de abril de 2023 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação
.

O Banco Recorrente também foi condenado à
restituição em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil,
ou seja à restituir
R$ 4.698,06 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e seis centavos), correspondente ao dobro de R$ 2.349,03
(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos)
,
com correção monetária
pelo INPC desde a data do desembolso
e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação
.

Por fim, o Apelante foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária
pelo INPC a partir da data da sentença
, e arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
.

Nas suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. alega que
não houve determinação judicial para recálculos ou parâmetros objetivos para restituição.

Sustenta que o
P
erito seguiu apenas a metodologia solicitada pelo
A
utor, beneficiando-o unilateralmente.

Alega que parte da dívida (operação n
.
96/70308-3) não foi quitada, o que torna infundada a alegação de prejuízo.

Ressalta que as apurações foram meramente hipotéticas e que o próprio
P
erito retificou equivocadamente o saldo.

Pugna

seja afastada a conclusão

do L
audo
Pericial
e revoga
da
sua homologação,
a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Alega i
nexistência
de prova
de dano material
e aduz que
não contribuiu para qualquer perda patrimonial do
Recorrido.

Verbera que
para haver indenização, o art
igo
944
,
do C
ódigo
C
ivil,
exige
prova da
extensão do dano e o art
igo
877
do mesmo
codex

exige prova de pagamento indevido por erro.

Argumenta que, diferentemente do dano mora
l
, os danos materiais precisam de comprovação efetiva
, o que não consta dos autos.

Insurge-se quanto à
aplicação do art
igo
42, parágrafo único, do CDC,
sob a tese de
que o pagamento decorreu de obrigação legal e contratual
e, portanto, não há
cobrança indevida.

Sustenta inexistência de má-fé
para possibilitar a restituição dobrada do indébito.

Argumenta que
não
praticou ato ilícito,
não
há prova do dano moral ou do nexo de causalidade,
e
que
os supostos transtornos configuram mero aborrecimento, não dano moral indenizável.

Requer reforma integral da sentença,
com a improcedência dos pedidos.
Subsidiariamente
, pugna pela r
edução dos valores da condenação.

Contrarrazões no Id. 296561862.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais, o Recorrido
Jacinto Antônio
Garlet

alegou que mantinha
, junto
ao
Banco do Brasil S.A.
, duas operações de crédito rural em situação de inadimplência, formalizadas por meio das Cédulas Rurais Hipotecárias n
.
96/70308-3 e n
.
96/70307-5, acompanhadas de seus respectivos aditivos contratuais.

Aduziu
que, com a promulgação da Lei n
.
11.775/2008 e da Medida Provisória n
.
432/2008, foi instituída a possibilidade de quitação ou renegociação dessas dívidas em condições facilitadas, exigindo-se, para adesão, o pagamento de 2%
(dois por cento)
do saldo devedor até 30 de junho de 2009.

Argumentou que
apresentou pedido formal de repactuação em 10 de dezembro de 2008 (I
d
46632644 – pág. 35) e, dentro do prazo estabelecido, em 30 de junho de 2009, depositou os valores correspondentes ao percentual exigido: R$ 2.349,03
(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos)
, referente à CRH n
.
96/70308-3, e R$ 6.324,54
(seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
, referente à CRH n
.
96/70307-5 (I
d.
46632644 – págs. 36 e 111).

Afirm
ou
que, orientado por funcionários da instituição financeira, aguardou a formalização dos aditivos contratuais
; todavia,
embora tenha cumprido todas as exigências para a renegociação e buscado, durante mais de dois anos, informações junto à agência, foi surpreendido com o ajuizamento, pela União Federal, de duas
E
xecuções
F
iscais (processos n
.
144-75.2011.4.01.3604 e n
.
4365-04.2011.4.01.3604), relativas justamente aos débitos vinculados às referidas cédulas rurais, cedidas pelo Banco do Brasil
S.A,
à União.

Sustentou que tomou
conhecimento da Execução Fiscal n
.
4365-04.2011.4.01.3604 em 26 de março de
2012 (I
d
46632644 – pág. 8) e da Execução Fiscal n
.
144-75.2011.4.01.3604
,
em 24 de agosto de 2012, quando foi intimado para cumprimento de mandado de penhora e avaliação do imóvel rural dado em garantia (I
d.
46632644 – pág. 103).

Ressaltou que
, diante da inércia e da alegada negligência do
Banco do Brasil S.A. na
repactuação e na destinação dos valores pagos, ajuizou
I
nterpelação
J
udicial (autos n
.
1452-62.2014.811.0005
;
I
d.
46632644 – pág. 26).

Narrou que, naquela demanda,
a instituição financeira
confirmou
o recebimento de R$ 6.324,54
(seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
, mas não se manifestou sobre o valor de R$ 2.349,03
(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos)
.

Explic
it
ou que
a conduta
do Banco do Brasil S.A.
lhe
acarretou
expressivos prejuízos patrimoniais, correspondentes à diferença entre o montante que seria devido se a renegociação tivesse sido efetivada nos moldes da Lei n
.
11.775/2008 e o valor efetivamente exigido nas
E
xecuções
F
iscais, pago
s
mediante parcelamento junto à União.

Aleg
ou
, ainda,
que sofreu
dano
moral
em razão dos transtornos, da apreensão e do risco de perda do imóvel em hasta pública (I
d.
46632644 – pág. 121).

Promoveu a demanda e requereu a
condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por
dano

mora
l
, à restituição em dobro do montante de R$ 2.349,03
(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos)
, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, e à reparação dos danos materiais, a serem apurados por meio de perícia contábil.

A instituição financeira foi citada
; porém, não apresentou contestação.

Em 24/08/2017, o Juiz singular decretou a revelia do Banco do Brasil S.A. e, na mesma oportunidade, declarou prescrita a pretensão da reparação civil, julgou extinto o feito e condenou o Autor às verbas de sucumbência.

Inconformado,
Jacinto Antônio
Garlet
interpôs Recurso de Apelação, protocolado sob o n. 156713/2017, que foi parcialmente provido, em decisão unipessoal de minha lavra.

Com efeito, em 16/03/2018, dei parcial provimento àquele recurso, afastei a prescrição no que tange à Execução Fiscal n. 144-75.2011.4.01.3604 e determinei o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento (Id. 296561411 – pág. 157).

Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos, foi realizada a prova pericial. O Laudo consta do Id. 296561412.

Intimados para manifestarem quanto ao Laudo, apenas o Recorrido juntou petição e requereu esclarecimentos (Id. 296561419), o que foi deferido pelo Julgador singular.

O Expert prestou as informações solicitadas e, intimados, o Autor requereu o julgamento do processo, enquanto o Banco do Brasil S.A. impugnou o recálculo
.

O Perito foi intimado para manifestar quanto ao alegado pelo Banco e ratificou sua conclusão.

Novamente as partes foram intimadas. O Autor/Apelado anuiu e pugnou pela homologação do Laudo; em contrapartida, a instituição financeira reiterou a discordância com os cálculos periciais.

Por fim, as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais e, depois da juntada pelo Autor/Recorrido e da inércia do Banco Requerido, a Ação foi sentenciada.

Conforme relatado, o Juiz
singular condenou o
Banco do Brasil S.A.:

a)
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 870.114,11 (oitocentos e setenta mil, cento e quatorze reais e onze centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de 01 de abril de 2023 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

b)
à restituição em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil, ou seja
a
restituir R$ 4.698,06 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e seis centavos), correspondente ao dobro de R$ 2.349,03 (dois mil, trezentos e quarenta e nove
reais e três centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

c)
ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, e arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformado,
o Banco do Brasil
afirma
que o
L
audo
P
ericial seguiu apenas a metodologia indicada pelo
Apelado
, sem parâmetros judiciais prévios, e que as apurações se
fundaram
em hipóteses não comprovadas.

Sustenta que, no tocante à operação n
.
96/70308-3, não houve quitação
pelo Recorrido
, o que afasta a alegação de prejuízo.

Aduz que o perito equivocadamente, retific
ou
saldo hipotético, atendendo unicamente ao pedido da parte adversa, razão pela qual requer a desconsideração do
L
audo e a improcedência total da demanda.

Razão não lhe assiste. A leitura do Laudo Pericial
demonstra que o Expert elaborou os
cálculos
e respondeu todos os quesitos apresentados pelas partes.

Com efeito, o Laudo
é claro e completo e apurou o
prejuízo causado pelo Banco
utilizando-se critérios
objetivos, de forma que
inexis
te
fundamento legal que autorize a desconsideração do cálculo apresentado,
em especial porque o R
ecorrente traz alegações genéricas
, sem apresentar fundamento técnico que contrapõe

a conclusão do Expert.

O Recorrente simplesmente
alega que os cálculos beneficiam unilateralmente o Recorrido, pois segue a metodologia por ele
(Apelado)
solicitada, mas não traz a metodologia que entende correta.

Portanto, não há falar
em desconsideração do Laudo Pericial, que foi homologado pelo Juízo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
–

[...]
-
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO LAUDO PERICIAL
- REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA - PRECLUSÃO. -
A simples impugnação genérica, desprovida de lastro probatório mínimo, não tem o condão de descredenciar o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, o qual, em tais condições, deve ser confirmado para todos os efeitos
, operando-se a preclusão temporal quando, ciente de determinada decisão, a parte deixa de exercer o seu direito no momento
oportuno.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50029797820188130324, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)
. (sem destaques no original)

No que se refere aos danos materiais,
o Recorrente
argumenta
que inexistem
provas
do efetivo
do prejuízo, do nexo causal e da culpa
que lhe foi
atribuída
.

Aduz que o artigo
944
,
do Código Civil, vincula a indenização à extensão do dano, e o art
igo
877,
do mesmo Código,
impõe ao devedor o ônus de provar o pagamento indevido por erro do credor.

Afirma que, diferentemente dos danos morais, a reparação material exige
prova
efetiva.

Quanto à restituição em dobro, sustenta que não se aplica o art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois o pagamento decorreu de obrigação contratual e legalmente amparada,
não havendo falar em
cobrança indevida ou má-fé, requisitos indispensáveis para a repetição em dobro.

Sobre os danos morais,
aduz
que não houve ato ilícito, lesão significativa a direito da personalidade ou nexo causal, tratando-se de mero aborrecimento comum nas relações de consumo, insuficiente para ensejar indenização.

Pois bem. De início,
é necessário relembrar
que
o
Recorrente deixou de oferecer contestação no prazo legal e não pode transformar o recurso de Apelação em substituto da peça de defesa
.

Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, de forma que
“
s
e o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício.
”
(José Carlos Barbosa Moreira
in
O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

Sabe-se
que o réu deve alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC, ao revel é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito.

Ressalta-se, ainda, que o art
igo
1.014 do CPC dispõe que
"as questões de fato não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior"
.

Do
último dispositivo citado
, decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no
R
ecurso de
A
pelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.

Assim, no recurso do Apelante revel só caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta do instituto da preclusão.

De acordo com a doutrina:

[...] existem quatro situações em que a força maior exigida pelo art. 1.014 do Novo CPC estará presente, o que justificaria a alegação de fatos novos: (a) fatos supervenientes, ocorridos após a publicação da sentença; (b) ignorância do fato pela parte, com a exigência de um motivo sério e objetivo para que a parte desconhecesse o fato; (c) impossibilidade de a parte comunicar o fato ao seu advogado, desde que exista uma causa objetiva para justificar a omissão; (d) impossibilidade do próprio advogado em comunicar o fato ao juízo, desde que
demonstrada que a omissão foi causada por obstáculo insuperável e alheio à sua vontade.
(
Daniel Amorim Assumpç
ão N
eves,
in

Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm
, 2018, p. 1749).

Em outras palavras, o recurso só aproveita ao revel quando ventiladas questões de direito, aquelas cognoscíveis de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior. Isso porque, operada
a
revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, como ocorre no caso em apreço, somente a ocorrência de um desses casos seria hábil a levar ao provimento do recurso.

É que, do contrário, por via oblíqua, a Apelante estaria se valendo da Apelação como uma nova oportunidade de contestar o pedido exordial, providência não tomada a tempo e modo.

Nas palavras do Desembargador Sebastião de
Arruda
Almeida:
“A parte revel não pode, em sede de apelação, discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10419567220208110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)
.

Nessa esteira, conclui-se que a tese de que não há prova
dos requisitos do dever de indenizar ou da má-fé do Banco para justificar a condenação imposta na sentença
não pode ser analisada por esta Câmara julgadora, já que é matéria estritamente fática e não há provas de que não foi arguida anteriormente em virtude de força maior.

De mais a mais, a indenização por dano material está pautada em Laudo Pericial
devidamente
fundamento e que não foi
eficazmente contestad
o
por outros elementos técnicos.

O pedido de redução
da indenização por dano moral e honorários advocatícios
fixado
s
na sentença, de outra via, deve
m
ser analisado
s
, pois somente poderia
m
ser objeto
s
de discussão
depois de já fixados pelo Juiz singular.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, deve ser mantido, pois além de o Banco ter frustrado a
expectativa
do Recorrido em
regularizar a dívida
diante da sua
inércia,
o

Apelado foi
surpreendido
a sua
inclusão
no polo passivo de Execução Fiscal promovida
pela União,
que acarretou ameaça ao seu
patrimônio
p
or débito que acreditava estar em processo de renegociação.

A penhora do imóvel rural, que serve de moradia e fonte de sustento,
sem dúvida
agravou o cenário, compromete
u
a tranquilidade e a dignidade
do Recorrido e de sua família
.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo Julgador singular atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de levar em conta
a gravidade da conduta, a extensão dos prejuízos e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Em relação aos honorários advocatícios, extrai-se da sentença que o Julgador singular fixou a verba em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação.
O
Recorrente pugna pela redução.

O pedido
não prospera. É cediço que os honorários advocatícios têm a finalidade de remunerar o trabalho do patrono (art. 23 da Lei nº 8.906/94) e para a sua fixação deve-se considerar as regras processuais, em especial o art. 85, da Lei de Ritos.

De acordo com o Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências consolidadas nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do § 2º, artigo 85 do Código de Processo Civil. Logo, ao fixar o valor da referida verba, o Julgador deve considerar que a quantia deve ser razoável e proporcional ao labor desenvolvido pelo profissional do direito.

Sobre a qu
estã
o, Nelson Nery Júnior ensina que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à
legalidade, não significando necessariamente modicidade”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435).

Nessa esteira,
tendo em vista o labor executado pelo patrono do Recorrido, que cumpriu suas obrigações em todas as fases do processo, exerceu todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, deve ser mantido o valor dos honorários, tal como sentenciado.

Com essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso
.

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (vinte por cento)
do
valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025